Tribunal: TJSP
Processo: 2210335-94.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. – Liberdade provisória. Indeferimento. Crime grave. Quantidade expressiva e forma de acondicionamento da droga apreendida. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. – Alegações genéricas

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. – Liberdade provisória. Indeferimento. Crime grave. Quantidade expressiva e forma de acondicionamento da droga apreendida. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. – Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. – ORDEM DENEGADA.